Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731686-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30608630) opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de SOMPO SEGUROS S.A., ante Acórdão (ID 30399803) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Esta Relatoria homologou acordo entre as partes em Decisão de ID 31614636. Exaurida a jurisdição neste feito recursal, com a homologação de acordo judicial irrecorrível, NADA A DEFERIR quanto às petições que tratam de seu cumprimento, devendo os autos serem baixados à origem, o que fica desde já determinado. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 16:03:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador